Tribunal: TJSP
Processo: 1122879-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega do imóvel – Sentença de procedência – Inconformismo das rés querendo o reconhecimento do atraso somente até a individualização das matrículas, e o afastamento da indenização por danos morais – Descabimento – É pacífico o entendimento que considera-se a entrega da obra com a efetiva entrega das chaves ao comprador – Atraso que perdurou por

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega do imóvel – Sentença de procedência – Inconformismo das rés querendo o reconhecimento do atraso somente até a individualização das matrículas, e o afastamento da indenização por danos morais – Descabimento – É pacífico o entendimento que considera-se a entrega da obra com a efetiva entrega das chaves ao comprador – Atraso que perdurou por mais de oito meses – Dano moral indenizável configurado – Recurso desprovido.